Tribunal: TJDFT
Processo: 0720960-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720960-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMBARGADO: KELI CRISTINA COSTA ARAUJO D E C I S Ã O Manifeste-se a agravada/embargada acerca da decisão de ID 39784768. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator